Tribunal: TJMT
Processo: 1017347-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017347-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA - CPF: 122.437.858-03 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 037 S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM MORAIS – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A multa diária por descumprimento da obrigação fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017347-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGAVADO: ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1059731-37.2019.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Alexandre Possebon da Silva,
majorou
o limite das
astreintes
impostas de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, consistente na realização de obras para solucionar vícios de infiltrações encontrados no imóvel objeto da lide, além de reparar danos no seu interior.

A agravante sustenta que não foi apresentado laudo técnico de engenharia ou qualquer outra prova que comprove que seja a responsável pelos vícios alegados pelo autor agravado, ou que os vícios sejam decorrentes da construção do empreendimento.

Defende a necessidade de realização de perícia técnica, bem como que caberia ao agravado ter minorado ou diminuído o próprio dano, com base nos princípios da cooperação e da boa-fé na relação contratual, porquanto deixou que os chamados “problemas construtivos” se agravassem, sem procurar meio de mitigar sua perda.

Informa que há outra ação, Processo n. 1000492-39.2018.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível de Cuiabá – MT, no qual o segundo requerido, Condomínio Residencial Harmonia, é o autor e pleiteia alguns reparos, que está na fase de realização pericial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a multa diária aplicada, ou subsidiariamente, requer que seja afastada a majoração da referida astreinte, até que seja realizada a perícia técnica nos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041.

Não há pedido liminar para o recurso.

A contraminuta foi apresentada no Id.

144592163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada que majorou o limite da multa diária.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos decorrentes de suposta má qualidade dos serviços empregados na construção do apartamento adquirido pelo autor, localizado no Condomínio Harmonia, consistente em vazamentos e infiltrações no teto do imóvel que teria comprometido a laje e o forro de gesso, as paredes, o piso, os móveis e causado transtorno ao morador.

Nota-se que a decisão que deferiu o pedido liminar na origem, para determinar que a Construtora realize as obras de reparos no prazo de 60 (sessenta) dias e fixou a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso descumprimento, foi proferida em 06/03/2020 (Id. 29831970 - autos de origem).

Registra-se que diante da recalcitrância da requerida agravante foi determinada nova intimação para que cumpra o estabelecido na referida decisão liminar, bem assim, para o caso de descumprimento, o Juízo de origem majorou o limite da multa diária para R$30.000,00 (Id. 91705595 – autos de origem), decisão que é objeto deste recurso.

Dessa forma, tem-se que diante da recalcitrância da agravante em cumprir a ordem liminar deferida há mais de 2 (dois) anos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha a multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Ademais, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, observa-se que o valor da multa fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite majorado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso descumprimento, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da recorrente, que insiste em descumprir a ordem judicial.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020).

Ao balizar o valor da multa diária majorada, não se constata excesso, porquanto fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade, de modo que não é caso de redução.

As
astreintes
analisadas dentro do contexto fático, ou seja, na comparação do valor consolidado do encargo com a importância da obrigação principal pleiteada, não destoa do montante adotado pela jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

No que tange as alegações outras, tais como responsabilidade do agravado pelo agravamento dos chamados vícios construtivos, a necessidade de laudo técnico de engenharia que demonstre que os danos decorram de vícios na construção do empreendimento, bem como da existência da ação n. 1000492- 39.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá, não foram objetos da decisão impugnada, o que impede a análise neste recurso, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022